Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-58.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002417-58.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE LEMOS e outros (2)

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALENE DE MATOS SANTOS, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, CAMILA OLIVEIRA DIAS

APELADO: JOSE CARLOS DE ANDRADE LEMOS e outros (2)

Advogado(s):ALENE DE MATOS SANTOS, CAMILA OLIVEIRA DIAS, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO". MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.
Os contratos coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários (menos de 30) possuem natureza híbrida, ostentando características similares aos planos individuais, em razão da reduzida diluição do risco, sendo inquestionável a vulnerabilidade dos estipulantes que possuem pouco poder de negociação diante da operadora.

2.
Embora não seja possível transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.

3.
A mera invocação de questões de reequilíbrio econômico-financeiro e estratégias empresariais não constitui justificativa idônea para a rescisão unilateral de contrato coletivo com poucos beneficiários, especialmente quando há beneficiário em tratamento médico contínuo para doença grave.

4.
A rescisão unilateral de plano de saúde é vedada quando há beneficiário em tratamento médico contínuo garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

5.
A portabilidade de carências não constitui solução adequada quando implica descontinuidade de tratamento médico em andamento para doença crônica grave, com potencial prejuízo à saúde do beneficiário que necessita de acompanhamento contínuo.

6.
O princípio do mutualismo não pode ser utilizado para justificar a rescisão unilateral imotivada de contratos com poucos beneficiários, especialmente quando há beneficiário em situação de maior vulnerabilidade em razão de doença grave.

7.
Quando o valor da causa for irrisório e desproporcional à complexidade, relevância social da matéria e trabalho desenvolvido, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

8. RECURSO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED DESPROVIDO. RECURSO DE L.R. MODA LTDA. PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002417-58.2023.8.05.0229
, em que figuram, como Apelante
s e apelados, simultaneamente,

L.R. MODA LTDA.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e DAR PROVIMENTO ao apelo de L.R. MODA LTDA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora